Tribunal: STF
Processo: AC 1015
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. LIMINAR. SIAFI: CANCELAMENTO DE
 INSCRIÇÃO. ESTADO: INADIMPLÊNCIA. CONVÊNIO. PRECEDENTES.
I -
Cautelar deferida para o fim de determinar a suspensão da inscrição
do Estado no Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal - SIAFI.
II - Periculum in mora ocorrente.
III -
Precedentes: AC 25/TO, Rel. Min. Nelson Jobim; AC 223/AP, Rel. Min.
Gilmar Mendes; AC 259/AP, Rel. Min. Marco Aurélio; AC 416/AP, Rel.
Min. Cezar Peluso.
IV - Decisão concessiva da cautelar referendada
pela Turma.